Tribunal: TJDFT
Processo: 0742250-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0742250-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NURES DA SILVA FIUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de NURES DA SILVA FIUZA, contra ato do d. Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo/DF que, nos autos de no 0706925-16.2021.8.07.0017, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a qual fora decretada pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. O pedido de liminar foi indeferido pelo em. Desembargador Plantonista (ID 31741817). Requisitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator